Tribunal: TJDFT
Processo: 0706134-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO. FORNECIMENTO. ENERGIA. DÉBITOS. PRETÉRITOS. ILICITUDE. EXIGIBILIDADE. ENCARGOS. DISCUSSÃO MÉRITO. PRESTAÇÃO. CAUÇÃO.
1. O agravo de instrumento interposto em face de decisão que indefere o pedido de antecipação da tutela deve conter elementos suficientes que demonstrem a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da referida medida excepcional.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, revela-se ilícita a interrupção dos serviços de energia baseada em dívidas pretéritas
3. Evidenciada a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor na petição inicial.
4. A exigência de caução para o deferimento da liminar pleiteada na petição inicial não se evidencia razoável in casu, pois eventual acréscimo na dívida objeto do feito de origem, além de poder ser exigido em caso de improcedência do pleito deduzidos pela agravada, representa quantia diminuta quando comparada ao bem jurídico salvaguardado pela decisão recorrida.
5. Com fundamento no § 1o do artigo 537 do Código de Processo Civil, é firme a jurisprudência dos Tribunais pátrios no sentido de que a decisão que fixa astreintes não preclui nem faz coisa julgada, podendo ser modificada a qualquer tempo
6. Recurso conhecido e desprovido.